Tribunal: TJDFT
Processo: 0719620-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE E NECESSIDADE DO RECURSO. OMISSÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
- Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos.
- Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. A falta de análise de um dos pedidos ou questões ventiladas configura julgamento citra petita. Caracterizado o vício, é desnecessária a anulação da sentença, diante da possibilidade de saná-lo na forma o art. 1.013, §3o, III do CPC.
- As contrarrazões não são adequadas para exercer pretensão de reforma da sentença. Pedido não conhecido.
- A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Na espécie, é inadequada a aplicação das penas do art. 18 do CPC. Não obstante o destacado dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes da inicial, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entendia possuir.
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.